Tribunal: CARF
Processo: 10768.720823/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.720823/2007-11
ACÓRDÃO
1302-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1998

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. PAGAMENTO. PERÍODOS ANTERIORES.
Exclui-se de composição de saldo negativo parcela de estimativa mensal
cujo extinção não restou comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de erro material, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720823/2007-11
2
RELATÓRIO

Estimativa de IRPJ Compensada com Saldo Negativo de CSLL
1. Na origem, o presente crédito relaciona-se com compensação de estimativa de IRPJ de
novembro/2003, no valor de R$ 7,9 milhões, compensada, em parte, com crédito de Saldo
Negativo apurado em 1998 no valor de R$ 4.111.628,93. Tal crédito foi informado na Dcomp
24780.25959.301203.1.3.03-9710 (folhas 5 a 13).

Despacho Decisório – Insuficiência de Crédito
2. Em 2008, a Delegacia da Receita Federal emitiu Despacho Decisório (folhas 88 a 96) não
homologando o pedido de compensação. Entendeu-se, em síntese, dentre outras questões,
pela insuficiência do crédito declarado no que se refere a tal saldo negativo.

Primeiro Acórdão de Manifestação de Inconformidade
3. A Recorrente alega que, por ocasião de julgamento de sua Primeira Manifestação de
Inconformidade (vide tal documento instruído entre as folhas 1 e 366), visando fundamentar a
glosa, a DRJ inovou e alterou critério jurídico.

Créditos Incluídos em Processos Não Encerrados
4. Em relação a tal glosa, a Recorrente alegou que o fundamento da decisão de primeira
instância foi o de que a Recorrente quitou estimativas mediante compensação de créditos
incluídos em processos não encerrados (Processos Judicial 94.0015533-6 e Administrativo
10070.000522/98-55, vide folha 298).

Primeiro Recurso Voluntário
5. A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (folhas 305 a 321), reforçando os fundamentos da
Manifestação de Inconformidade e acrescentando argumento pela nulidade da decisão da DRJ
em razão de inovação de seus fundamentos, caracterizando cerceamento de direito de
defesa.

Acórdão de Recurso Voluntário
6. Em Acórdão de Recurso Voluntário (folha 375) houve Declaração de Nulidade da Decisão de
Primeira Instância:
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720823/2007-11
3

Reanálise da Unidade de Origem
7. Após reanálises da Unidade de Origem (folhas 995 a 999), o Fisco Reconheceu a maior parte
do crédito de saldo negativo objeto do presente processo:

Segundo Acórdão de Manifestação de Inconformidade – NOVA DECISÃO
8. Após reanálises, houve a seguinte Nova Decisão de Primeira Instância considerando, em
relação ao montante em litígio de R$ 59.360,95, Improcedente a glosa ora tratada:

Segundo Recurso Voluntário
9. Por ocasião da interposição do Segundo Recurso Voluntário instruído nos autos, objeto da
presente análise, a Recorrente afirma que restam os seguintes pontos de litígio a serem
apreciados no presente julgamento, quais sejam:

Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720823/2007-11
4
10. Delimitados os litígios a serem aqui julgados, vale transcrever os pedidos finais da Recorrente
(folha 1099):

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade nele previstos. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do
Recurso está contida na competência da Primeira Seção de Julgamento.

ERRO MATERIAL

21. A Recorrente alega (a partir da folha 1081, item 3) erro material do Segundo Acórdão de
Manifestação de Inconformidade Recorrido (folha 1031). Vejamos suas ponderações.
22. Primeiro há citação de histórico do presente processo (a partir do final da folha 1081). Neste
contexto, vale transcrever ponto importante trazido na folha 1082:
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720823/2007-11
5
Mesmo diante dessa grande quantidade de desdobramentos que visavam
investigar e confirmar a suficiência do crédito compensado, fato é que, em
nenhum momento, as manifestações fiscais foram tidas como um “Segundo
Despacho Decisório”, assim como as manifestações do contribuinte tampouco
foram tratadas como “Segunda Manifestação de inconformidade”.
A despeito disso, após novo julgamento pela DRJ, o Acórdão de e-fls. 1.031 a
1.061 tratou a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 2.360/2024 – de
01/08/2024 (e-fls. 995 a 999) como um segundo Despacho Decisório e tratou
também a manifestação da Recorrente em petição de e-fls. 1.005 a 1.030
como se fosse uma segunda Manifestação de Inconformidade...
Considerando que o contribuinte defendeu nas e-fls. 1.005 a 1.030 a
homologação tácita e o reconhecimento do saldo negativo em R$
4.111.628,93, o novo Acórdão da DRJ entendeu ser tal petição uma segunda
Manifestação de Inconformidade, negou provimento e a teve por
“improcedente, mantendo o ‘Despacho Decisório’ recorrido”, senão veja-se às
e-fls. 1.031:
23. A Recorrente alega que, considerando a conjuntura indicada, não há identificação específica
sobre qual Despacho Decisório foi o objeto do Julgamento, se o original (folha 88), ou o
segundo (folha 995). Na folha 1085 há explicação. Em conclusão, a Recorrente afirma o
seguinte em relação aos efeitos de tal falta de identificação específica:
Isso significa que, até o presente momento, não restou formalizado o
reconhecimento parcial do crédito no limite de R$ 4.052.267,98, conforme
disposto na Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 2.360/2024 – de
01/08/2024 de e-fls. 995 a 999 (que seria um Despacho Decisório) e mesmo no
final do Acórdão recorrido, no trecho de e-fls. 1.060 e 1.061 acima transcrito.
Embora não se tenha certeza, é possível imaginar que isso ocorreu diante do
fato de o Acórdão recorrido ter usado a expressão “improcedente”, quando,
na verdade, deveria ter reconhecido ao menos parcialmente a suficiência do
crédito dentro do que concluiu a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no
2.360/2024 – de 01/08/2024 de e-fls. 995 a 999.
E essa confusão com o uso da expressão “improcedente” foi gerada
justamente porque o Acórdão recorrido considerou como segundo Despacho
Decisório aquilo que não o era, além de ter tido por segunda Manifestação de
Inconformidade uma manifestação que não tinha tal fim.
Ao ler a expressão “improcedente” do Acórdão recorrido, a DRF, para fins de
liquidação, acabou interpretando pela negativa total do direito de crédito e
não considerou o crédito que já havia sido garantido ao contribuinte na
Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 2.360/2024 – de 01/08/2024.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720823/2007-11
6
24. De fato, cabe razão à Recorrente. As informações trazidas confirmam (folha 1060) que deve
haver reconhecimento do crédito de R$ 4.052.267,98:

25. Portanto, considerando o contexto das informações explicitadas e o histórico do tema, voto
para que haja reconhecimento do crédito de R$ 4.052.267,98 conforme indicado no Acórdão
Recorrido (folhas 1060 e 1061), bem como, para que a unidade de origem tome providências
cabíveis para reconhecê-lo e torná-lo definitivo.

MÉRITO

Crédito Residual de R$ 59.360,95
26. Os elementos instruídos nos autos indicam que o crédito original pleiteado é de R$
4.111.628,93. Porém, conforme já indicado, o valor reconhecido limitou-se ao montante de
R$ 4.052.267,98. Restou, assim, de fato, a diferença de crédito não reconhecido de R$
59.360,95.
27. A partir da folha 1087, a Recorrente discorre sobre tal valor, alegando que deve ser deferido
em função de alteração de critério jurídico com consequente homologação tácita. A visão da
Decisão de Primeira Instância (folha 1053), é a de que não cabe deferimento de tal valor
residual.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720823/2007-11
7
28. Sobre a matéria em litígio (Crédito Residual), tomo como minhas razões de decisão os
fundamentos contidos no Acórdão Recorrido (a partir da folha):

29. Considerando o exposto, haja vista que não há de fato efetiva comprovação documental, voto
por considerar Improcedentes as alegações sobre o valor residual de crédito de R$ 59.360,95.

Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.733 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720823/2007-11
8

CONCLUSÃO

30. Feitas as análises detalhadas sobre os temas constantes no Recurso Voluntário, voto por
considerar Parcialmente Procedentes as argumentações da Recorrente para acolher a
Preliminar de erro material e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 1164
DF CARF MF
Original